Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751548-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENJAMIN ASSIS DAS GRACAS, MEIRE CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENJAMIN ASSIS DAS GRACAS e MEIRE CARDOSO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de Desapropriação n.o 0000946-67.1981.8.07.0001, indeferiu os pedidos de nulidade dos atos processuais realizados após o advento do falecimento de JOSÉ D”ABADIA DUTRA e ABRAHÃO SABBA, e de nulidade da carta de adjudicação de ID 187604043. Atentando para o disposto no art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, de 18/03/2016, que dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, tem-se que: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Compulsando os autos principais, verifico que há prevenção da 2a Turma Cível, em razão da distribuição do recurso de Apelação n.o 15422 – DF (ID: Num. 197041664 - Pág. 3, Pág. 44/50 – processo originário), referente ao processo físico originário n.o 19426/81 ou ao PJE n.o 0000946-67.1981.8.07.0001. Portanto, a fim de preservar a segurança jurídica e a coerência das decisões relativas aos mesmos fatos, o presente Agravo de Instrumento deve ser remetido ao órgão prevento, qual seja, à 2a Turma Cível. Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos para um dos membros da e. 2a Turma Cível deste Tribunal (art. 79, § 1o, do RI/TJDFT). Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador